Tribunal: TJES
Processo: 5008346-37.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Custas; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008346-37.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIMONETTI LTDA
RECORRIDO: ANTONIO ESTEVAO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Felipe.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008346-37.2025.8.08.0014

RECORRENTE: LOJAS SIMONETTI LTDA

RECORRIDO: ANTONIO ESTEVAO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTOS PARA O LAR. ATRASO NA ENTREGA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela empresa requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de atraso na entrega de mobiliários e eletrodomésticos adquiridos pelo consumidor. A recorrente alega que a entrega foi efetivada no curso do processo, o que afastaria o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o atraso na entrega das mercadorias por culpa dos entregadores da ré configura falha na prestação do serviço apta a gerar danos morais; e (ii) se o valor fixado na origem a título de indenização observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falha na prestação do serviço restou configurada, visto que as mercadorias foram entregues com mais de um mês de atraso da data da compra, extrapolando o limite do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano em decorrência da desídia dos prepostos da fornecedora.

O quantum indenizatório fixado na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se excessivo e desproporcional, considerando que os produtos foram efetivamente entregues pouco tempo após o ajuizamento da demanda e não houve comprovação de prejuízos materiais remanescentes.

Redução da verba indenizatória para R$ 1.500,00, montante que cumpre o caráter pedagógico e punitivo da medida, em consonância com a média das indenizações concedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O atraso injustificado e excessivo na entrega de produtos essenciais para o lar extrapola o mero dissabor e configura falha na prestação do serviço passível de reparação por danos morais. 2. A fixação da indenização por danos morais decorrentes de atraso na entrega de mercadorias deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento ilícito quando o produto é entregue logo após a propositura da demanda."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJPR, 1ª Turma Recursal, Recurso Inominado nº 0005935-75.2021.8.16.0030, Rel. Juíza de Direito Substituto Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, j. 23.05.2022.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
LOJAS SIMONETTI LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
ANTONIO ESTEVAO
, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, reconheço a perda superveniente do objeto da demanda em relação ao pedido de obrigação de fazer, ao passo que JULGO EXTINTO o processo sem exame do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC. Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais”
.

Em sede recursal (ID 18557660), a requerida informa que os produtos foram entregues em 23/07/2025, estando o autor em pleno uso dos mesmos, o que afastaria a condenação a título de danos morais.

O autor não apresentou contrarrazões (ID 18557664).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo que o comando sentencial comporta parcial reforma.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. É inconteste que o autor adquiriu diversos produtos junto à requerida, conforme NF anexada ao ID 18556871, tratando-se de 01 Fogão Itaglass Plus 4 Bocas, 01 Lavadora Auto 11kg, 01 Roupeiro 06PT, 01 Base Box Casal Absolut, 01 Colchão Absolut e 01 Conjunto de Travesseiros, pelo valor total de R$ 5.197,01 (cinco mil, cento e noventa e sete reais e um centavo), na data de 16/06/2025.

Segundo narra o autor, os itens seriam entregues em até 07 dias em sua residência, contudo, o prazo não foi respeitado, alegando ainda o autor que os entregadores chegaram ao local e informaram que estavam “cansados”, sendo local de difícil acesso. Tal fato é corroborado pelo relatório anexado pela recorrente no ID 18557645.

Com isso, o autor não recebeu os itens comprados no prazo avençado, motivando o ajuizamento da presente ação no dia 17/07/2025, sendo que apenas na data de 23/07/2025 recebeu, em sua residência, os produtos adquiridos, conforme ID 18557646.

Em relação aos danos morais, em regra sabe-se que o mero inadimplemento contratual não autoriza a compensação, contudo, situações excepcionais ocorrem e justificam o acolhimento do pedido. Vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO ADSTRITO AOS DANOS MORAIS.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE OCASIONOU DIVERSOS DISSABORES À AUTORA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS
. QUANTUM FIXADO DE R$ 4.000,00. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0005935-75 .2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 23.05.2022).

No caso em tela, não observo mero dissabor, mas situação que extrapola o limite do razoável, considerando a demora em receber os produtos, por culpa exclusiva dos entregadores da requerida. Tal fato é considerada típica falha na prestação dos serviços.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo como exagerado e desproporcional o valor inicialmente fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e, considerando que os produtos foram efetivamente entregues pouco tempo depois do prazo, entendo pela redução do valor para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), como forma de punir a requerida por sua desídia e desrespeito as promessas ao consumidor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

O valor fixado originalmente é quase o montante pago pela compra dos produtos, que apesar do atraso, foram efetivamente entregues, não gerando qualquer prejuízo material ao autor.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente o julgado e reduzir a indenização por danos morais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Sem custas ou honorários, face o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

PROCESSO Nº:
5008346-37.2025.8.08.0014

Com a devida vênia ao eminente Juiz Relator, ouso divergir do seu judicioso voto no que tange à redução do
quantum
indenizatório, por entender que a r. sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado a título de danos morais, estipulado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O eminente Relator votou por sua redução para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), argumentando que o produto foi entregue logo após a propositura da demanda e que o valor original seria quase o montante pago pelos próprios produtos, evitando-se o enriquecimento ilícito.

Todavia, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante nem causa enriquecimento sem causa, considerando as circunstâncias do caso concreto. Ele se afigura plenamente razoável e proporcional à gravidade da conduta (recusa humilhante de entrega na porta de casa), à essencialidade dos bens (cama e fogão), e à condição de vulnerabilidade do consumidor idoso.

Diante do exposto, com a devida vênia ao Relator,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal